Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-54.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002182-54.2013.8.14.0028

APELANTE: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
R
EFERENTE À AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE,
RECONHECENDO
O CRÉDITO DO EMBARGADO.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISSQN.
MATÉRIA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO AO PONTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.

ACOLHIDA.
ARTIGO
1.026, §2º DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue
negou provimento à Apelação da Autora e dar parcial provimento à Apelação do Município, ora Embargante, para excluir da condenação o montante Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de R$ 19.428,91, mantendo-se a sentença nos demais termos.

2-
Verifica-se que
est
a
Turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria acima questionada
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado quanto à ausência de atesto, cabendo destacar que uma vez demonstrada a entrega das mercadorias, não se pode chancelar o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do contratante, não havendo qualquer vício quanto ao ponto a ser sanado.

3-Ademais, cabe registrar
que o pedido em sede dos presentes aclaratórios de reforma da condenação ao pagamento dos valores expressos na Nota Fiscal nº 942, não prospera, uma vez que o pretenso crédito consignado em referida n
ota fiscal (
nº 942), no valor de R$
19.428
,91, fora excluído da condenação por meio do julgamento da Apelação do
Embargante
,
conforme claramente consignado no julgado embargado.

4-M
era insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à parte Embargante.

5-Alegação de omissão
quanto a incidência de ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e, o requerimento de determinação de que do valor a ser eventualmente pago a ora embargada seja realizada a retenção do mencionado imposto,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto
. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6-
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/15.

7-

Embargos conhecidos e rejeitados
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJETADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0002192-30.2015.8.14.0028
-PJE)
,

opostos por
MUNICÍPIO DE
MARA
BÁ
contra
BIOMÉDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA - EPP – IMA
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 9078203
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 9078203):

“Ante o exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES PARA NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município, para excluir da condenação o montante Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, mantendo-se a sentença nos demais termos.
(...)”

Em suas razões
(Id 9523437)
, o embargante alega omissão r
eferente à ausência de atesto emitido por servidor público como forma de comprovação da realização do serviço para o pagamento.

Aduz, ainda, omissão quanto à incidência de ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando se verifica que no valor da nota fiscal (R$19.428,91) não houve o cálculo do valore correspondente a citada espécie tributária, pelo que, requer-se que a esse propósito se proferira decisão determinando que do valor a ser eventualmente pago a ora embargada seja realizada a retenção do dito imposto.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, mudando-se o entendimento do Acórdão, para se reformar a condenação ao pagamento dos valores expressos na Nota Fiscal nº 942, ou, para que seja determinado que do valor a ser eventualmente pago a ora embargada seja, no momento do cumprimento, realizada a retenção do ISSQN, sobre o valor da nota, com a aplicação da alíquota legal.

Requer ainda o prequestionamento, com vista a esgotamento do tema nessa instância ordinária e interposição de recursos especial ou extraordinário nas instâncias apropriadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 9989807
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue

negou provimento à Apelação da Autora e dar parcial provimento à Apelação do Município, ora Embargante, para excluir da condenação o montante Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de R$
19.42
8,91, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Verificando o Acórdão impugnado, tem-se que, apesar da
tese de omissão do Embargante, a qual, em síntese, aponta novamente para a imprestabilidade dos documentos apresentados como prova do direito do autor, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que a
“
Empresa Autora juntou Nota Fiscal
Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91 e Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id 4303529 - Pág. 27/28), contudo, apenas esta última encontra-se acompanhada de comprovante de entrega assinado (Id 4303529 - Pág. 29/30), cujo valor (R$26.003,67) e a descrição dos produtos descritos corresponde à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011(...).”

Evidencia-se do julgado embargado que a Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67, encontra-se acompanhada de comprovante de entrega assinado.

Assim, verifica-se que
est
a
Turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria acima questionada
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado quanto à ausência de atesto, cabendo destacar que uma vez demonstrada a entrega das mercadorias, não se pode chancelar o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do contratante, não havendo qualquer vício quanto ao ponto a ser sanado.

Ademais, cabe registrar
que o pedido em sede dos presentes aclaratórios de reforma da condenação ao pagamento dos valores expressos na Nota Fiscal nº 942, não prospera, uma vez que o pretenso crédito consignado em referida n
ota fiscal (
nº 942), no valor de R$ 19.428,91, fora excluído da condenação por meio do julgamento da Apelação do
Embargante
,
conforme claramente consignado no julgado embargado.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, referidas alegações
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à parte Embargante.

No que concerne à alegação de omissão quanto a
incidência de ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e, o requerimento de determinação de que do valor a ser eventualmente pago a ora embargada seja realizada a retenção do mencionado imposto,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto
. Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, nos termos do
artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (grifei).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
,
e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa
em favor da embargada, em razão do seu caráter protelatório, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022